Tribunal: TJDFT
Processo: 0713832-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO. DOCUMENTOS. AÇÃO AUTÔNOMA. CABIMENTO. MULTA COERCITIVA. FIXAÇÃO. PRESSUPOSTOS. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL. MULTA COERTICIVA. IMPEDIMENTO.
1. Admite-se a propositura de ação autônoma para exibição de documento com base na interpretação conjunta dos arts. 381, inc. III, e 396 e seguintes do Código de Processo Civil
2. O Juiz poderá determinar a exibição de documento sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e do documento ou coisa que se pretende seja exibido. Tema Repetitivo n. 1.000 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A impossibilidade material de exibição dos documentos impede a aplicação das medidas coercitivas previstas no art. 400 e seguintes do Código de Processo Civil.
4. Apelação desprovida.